Tribunal: STF
Processo: RE 1544536
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão da a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 178, p. 6):



    “ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. PACIENTE COM DEPENDÊNCIA QUÍMICA. MUNICÍPIO QUE PLEITEIA O DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO UNICAMENTE AO ESTADO. TESE AFASTADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES DA FEDERAÇÃO NA GARANTIA DO DIREITO À SAÚDE (TEMA N. 793 DO STF). PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DESPROVIDO.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º, 5º, caput e II, 37, caput e XXI, 165, §§ 1º, 2º, 8º e 9º, 167, I, II, V, VII e § 3º, da Constituição da República e aos Temas 793 e 1234 da Sistemática de Repercussão Geral. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 188, pp. 15 - 17):



    “Os recursos do SUS para custeio de internações em clínicas e hospitais psiquiátricas são repassados ao Estado de Santa Catarina. Os Municípios recebem recursos tão somente para custear o tratamento ambulatorial e os médicos psiquiátricos ou com formação em saúde mental, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais, terapeutas ocupacionais, etc., que atuam nos centros de atendimento local, como CAPS e CPASad. 



    Havendo indicação médica de internação hospitalar (seja em hospital ou clínica psiquiátrica) a obrigação pertence ao Estado de Santa Catarina. 



    Assim, considerando que o Estado de Santa Catarina é responsável pelo financiamento do tratamento, considerando a repartição de competências, o acórdão deve ser desconstituído, com a determinação de custeio do tratamento pelo Estado.



    (...) 



    NÃO SE PODE ADOTAR A SOLIDARIEDADE GERAL E IRRESTRITA NA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO STF – REPERCUSSÃO GERAL – RE 855178 (TEMA 793), RE 657718 (TEMA 500) 



    A adoção da solidariedade geral e irrestrita entre os entes públicos requeridos para o cumprimento de decisões judiciais tem causado problemas e prejuízos irreparáveis na organização do sistema público de saúde, dentre eles: 



    a) a inversão de hierarquia das prestações; 



    b) a superposição de atuação de esferas federativas, o que aumenta ainda mais os custos e prejudica a eficiência no cumprimento das próprias decisões judiciais; 



    c) a possibilidade, em tese, de cumprimento duplicado ou triplicado da mesma decisão judicial; 



    (...) 



    Assim, ainda que se determine a solidariedade dos entes federativos na prestação geral da saúde, é preciso que o Poder Judiciário supere a mera aplicação da solidariedade civilista, aplicando as regras e princípios que orientam a prestação da saúde pública, especialmente o da subsidiariedade na repartição de competências constitucionais.”



    A 2ª Vice-Presidência do Tribunal de origem afastou a aplicação do Tema 1234/STF, por incidir apenas nas demandas relativas medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA e determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 793 da repercussão geral (eDOC 197).



    Em nova análise, o entendimento foi mantido, em acórdão assim ementado(eDOC 216, p. 8):



    “CPC, ART. 1.030, II. TEMA N. 793 DO STF. SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. ALEGADA NECESSIDADE DE REDIRECIONAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE. MUNICÍPIO QUE É CORRESPONSÁVEL PELA DISPENSAÇÃO DO TRATAMENTO TANTO QUANTO O ESTADO. PRECEDENTES. JUÍZO DE ADEQUAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO MANTIDA.”



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 231).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação à luz do Tema 793 da repercussão geral, assim decidiu (eDOC 216, pp. 6-7):



    “A obrigação de prestar serviços de assistência à saúde decorre da competência material comum dos entes federados, nos termos dos arts. 23, II e 196 da Constituição Federal. 



    Logo, é inviável redirecionar o fornecimento da internação e do tratamento psiquiátrico ao ente estadual. 



    Nos casos "em que há um responsável previamente determinado (por lei ou pactuação 5009143-59.2023.8.24.0039 5607710 .V20 entre os gestores), mas se impõe a responsabilidade a outro ente federado, que acaba cumprindo a obrigação no lugar do primeiro, é obrigação do magistrado, em face do dever de ressarcimento, reconhecer tal fato (desde, claro, que da relação jurídico-processual tenham participado todos os devedores), para direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento" (STF, RE 855178-ED, rel. Min. Luiz Fux, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 16-4-2020). 



    O Município pode discutir o valor despendido na via administrativa, mas judicialmente e perante o autor é corresponsável pela dispensação do tratamento pleiteado tanto quanto o Estado, que também está no polo passivo.



    (...) 



    Voto no sentido de emitir juízo negativo de adequação e ratificar o acórdão proferido.”



    Sendo essas as razões de decidir, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido, colho:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE E À ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DECISÃO QUE CONDENA O MUNICÍPIO AO ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RESPONSABILIDADE PELO CUSTEIO DO ACOLHIMENTO DA INTERESSADA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1508627 AgR, Rel.(a): Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe-s/n 23.10.2024)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, CAPUT, 37, CAPUT, XXI, E 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA E TRATAMENTO DE SAÚDE MENTAL. INEXISTÊNCIA DE LOCAL PÚBLICO. INTERNAÇÃO EMUNIDADE PARTICULAR ESPECIALIZADA. CUSTEIO PELO ESTADO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEBATE ACERCA DA NECESSIDADE DA MEDIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO ESPECÍFICO EM CONTRAPOSIÇÃO À INDICAÇÃO DO PERITO JUDICIAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido. 4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento” (RE 1340358-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.12.2021). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente